Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741615-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYKA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ERYKA ALVES RODRIGUES contra decisão de ID 249120732, integrada pela decisão de ID 250228266, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência para suspensão de descontos automáticos em conta-salário. Sustenta a agravante que, embora sua remuneração bruta seja aparentemente elevada, a realidade financeira é marcada por descontos compulsórios e compromissos financeiros que consomem integralmente seus vencimentos, resultando em saldo líquido nulo ou negativo. Argumenta que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da gratuidade exclusivamente no valor bruto do salário, ignorando a efetiva capacidade contributiva da parte, que deve ser aferida a partir da renda líquida disponível. Alega, ainda, que a negativa do benefício desconsiderou provas documentais robustas, como contracheques, extratos bancários e notificações de inadimplência, que evidenciam o estado de superendividamento e a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Ressalta que a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito junto ao banco recorrido, agrava sua vulnerabilidade financeira. No tocante à tutela de urgência, a recorrente assevera que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois a continuidade dos descontos automáticos compromete o mínimo existencial, violando princípios constitucionais e consumeristas. Defende que a autorização para débito em conta pode ser revogada a qualquer tempo, conforme entendimento jurisprudencial e Resolução do Banco Central, não se confundindo tal medida com a extinção da dívida, mas apenas com a alteração da forma de pagamento. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe e seja concedido o benefício da justiça gratuita e para que seja determinado ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta bancária, referente aos contratos no 0179870866, 0180182072, 0180489801, 5394148892 e 26459443, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ainda que parcialmente. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Isso porque o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, dos documentos acostados pela recorrente, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado. Com efeito, apesar de a recorrente auferir salário liquido que gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contracheques de ID 77157852 dos presentes autos, comprovou estar em situação de endividamento, porquanto sua remuneração é integralmente retida para a quitação de empréstimos bancários, tanto mediante consignação em folha de pagamento quanto por meio de débito em conta corrente, resultando em saldo líquido nulo ou negativo (ID 77157851 deste feito). E os demais elementos de informação não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Constatada a probabilidade de provimento do recurso quanto à temática, também não há dúvidas quanto à possibilidade de a decisão agravada causar-lhe dano grave de difícil reparação, já que pode ver seu direito de acesso ao Judiciário tolhido em razão da necessidade de recolhimento das custas iniciais. Visto isso, nesta análise perfunctória, deve-se deferir a justiça gratuita à recorrente. II – DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE Também restam presentes os requisitos legalmente exigidos para o deferimento, ao menos em parte, da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado ao agravado que se abstenha de realizar descontos na conta bancária da agravante, sob pena de multa. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco agravado. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios, ficando sujeito aos efeitos da inadimplência, incluindo encargos de mora, e ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Ademais, anteriormente a Resolução no 4.790/2020 do CMN, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695, do CMN. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a agravante comprovou que solicitou formalmente ao banco agravado a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, conforme Notificações Extrajudiciais (ID 248014510, 248014511 e 248014513 de origem), o que foi reforçado por e-mail (ID 248014512), tendo a instituição financeira se mantido inerte quanto ao pleito da recorrente. Desse modo, ao menos nesta análise prefacial, está suficientemente evidenciado o direito postulado na inicial. Quanto à extensão do pedido, verifica-se que a tutela de urgência deve ser concedida parcialmente, pois parte dos descontos indicados pela agravante se tratam de amortização de antecipação de crédito salarial (ID’s 248581721, 248581722 e 248581723 de origem), que representam contratos de concessão de crédito especializados, em que o saldo em conta corrente e a remuneração que nela ingressa representam garantia essencial da relação contratual, não se inserindo no escopo do Tema Repetitivo no 1.085, que versa sobre “empréstimos bancários comuns”. Contudo, pelo que se apura dos autos de origem, subsistem dois débitos em conta corrente para amortização de contratos de empréstimo pessoal, em valores mensais de R$ 1.491,08 e R$ 206,76, relacionados aos contratos de no 26459443 e 5394148892, respectivamente, em relação aos quais se mostra possível a revogação da autorização dos descontos. Quanto ao periculum in mora apto a justificar a pretensão liminar buscada pela agravante, destaco que os extratos juntados aos autos de origem revelam a que a integralidade da remuneração que ingressa na conta bancária da agravante é imediatamente absorvida pelo lançamento de descontos para amortização de empréstimos de diversas naturezas, de modo passível de lhe comprometer a subsistência. Diante de todo o exposto, com lastro no poder geral de cautela, considerando o risco de ineficácia do processo caso não concedida a tutela de urgência reclamada, notadamente diante da retenção integral da renda da agravante, mostra-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal. III - CONCLUSÃO Nesses termos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para: (i) conceder à recorrente a gratuidade judiciária, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado; e (ii) para determinar ao agravado, BRB BANCO DE BRASILIA SA que suspenda a realização de débitos na conta corrente do agravante, derivados das operações empréstimo pessoal no 26459443 e 5394148892, que possuem parcelas de amortização no valor de R$ 1.491,08 e R$ 206,76, de modo a atender ao disposto na Resolução no 4.790/2020 do CMN. Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de inobservância da tutela garantida à agravante, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o agravado, por publicação, e pessoalmente, para responder o recurso no prazo legal e para dar cumprimento à presente decisão, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ficando autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Ficam os responsáveis pela instituição financeira recorrida advertidos de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência, caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator